Tribunal: TJSP
Processo: 2262338-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar que diz respeito ao próprio mérito do recurso, de modo que será com ele analisada – Sócio falido que pretende o encerramento da falência, ao argumento de que sua filha adquiriu alguns

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar que diz respeito ao próprio mérito do recurso, de modo que será com ele analisada – Sócio falido que pretende o encerramento da falência, ao argumento de que sua filha adquiriu alguns créditos (por meio de cessão) e efetuou o depósito judicial para o pagamento dos demais créditos não cedidos – Descabimento – Ação revocatória que foi julgada procedente no curso da falência, sendo de conhecimento da empresa falida, do sócio e da filha cessionária – Depósito realizado nos autos quando a ação revocatória já havia sido julgada procedente, bem como considerando cálculo que não contemplou quaisquer juros – Juros que, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no 7.661/45, são devidos desde que o ativo se mostre suficiente para pagamento do principal – A incidência de juros, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, independentemente de manifestação das partes, sem importar em violação ao art. 141 do CPC, à coisa julgada ou à segurança jurídica – Juízo a quo que corretamente determinou a correção do relatório, para constar os dados relativos à falência da subsidiária integral da Satúrnia (Cruzeiro do Sul), as penhoras referentes a créditos tributários e os bens imóveis concernentes à ação revocatória julgada procedente – Impossibilidade, por ora, de se decretar o encerramento da falência, considerando-se que a incidência ou não de juros somente poderá ser constatada quando da arrecadação e avaliação dos imóveis – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262338-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO FALCIONI, são agravados TECELAGEM SATURNIA S/A (MASSA FALIDA) e
ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA ME.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.074
Agravo de Instrumento n. 2262338-31.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravante: FERNANDO FALCIONI
Agravadas:
TECELAGEM
SATURNIA
S/A
(MASSA
FALIDA)
e
ACFB
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. ME
FALÊNCIA DA EMPRESA “TECELAGEM SATÚRNIA
S/A”
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Preliminar
que diz respeito ao próprio mérito do recurso, de modo que
será com ele analisada
Sócio falido que pretende o
encerramento da falência, ao argumento de que sua filha
adquiriu alguns créditos (por meio de cessão) e efetuou o
depósito judicial para o pagamento dos demais créditos não
cedidos Descabimento Ação revocatória que foi julgada
procedente no curso da falência, sendo de conhecimento da
empresa falida, do sócio e da filha cessionária Depósito
realizado nos autos quando a ação revocatória já havia sido
julgada procedente, bem como considerando cálculo que não
contemplou quaisquer juros Juros que, nos termos do art. 26
do Decreto-Lei no 7.661/45, são devidos desde que o ativo se
mostre suficiente para pagamento do principal A incidência
de juros, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida
de ofício, independentemente de manifestação das partes, sem
importar em violação ao art. 141 do CPC, à coisa julgada ou à
segurança jurídica Juízo a quo que corretamente determinou a
correção do relatório, para constar os dados relativos à falência
da subsidiária integral da Satúrnia (Cruzeiro do Sul), as
penhoras referentes a créditos tributários e os bens imóveis
concernentes à ação revocatória julgada procedente

Impossibilidade, por ora, de se decretar o encerramento da
falência, considerando-se que a incidência ou não de juros
somente poderá ser constatada quando da arrecadação e
avaliação dos imóveis
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de encerramento da
falência da empresa Tecelagem Satúrnia S/A, sob o fundamento de que há ativos que
integram a massa falida (oriundos de ação revocatória) que não foram liquidados,
além de que o valor depositado pela cessionária não contemplou os juros devidos
após a sentença de falência. A r. decisão agravada também deixou consignada a
necessidade de o síndico esclareça sobre a falência da “Cruzeiro do Sul”, subsidiária
integral da Satúrnia e que teve sua falência decretada por extensão à da sua
controladora, de modo que não se conhece a real extensão do passivo das falências
que, ao que tudo indica, tramitavam conjuntamente.
Sustenta o agravante que se trata, na origem, de pedido
de concordata preventiva deferida em 06/05/1992, explicando que não houve o
pagamento da segunda parcela, razão pela qual houve convolação em falência, em
setembro/1995. Afirma que em 13/10/1995 a falência foi convolada em concordata
suspensiva, sem que fossem devolvidos ao agravante a posse de seus bens, livros e
documentos (como preceitua o art. 183 da antiga lei de falência), implicando, mais
uma vez, na convolação do benefício legal em falência, em setembro/1999. Esclarece,
assim, que o processo tramita sob a égide da antiga Lei de Falência (Decreto-Lei no
7.661/45). Salienta que não há nos autos a existência de crime falimentar. Repete
que, em que pese todo o ativo da massa, nada foi devolvido por ocasião da
concordata suspensiva, de modo que, quando da decretação da falência, a massa
não possuía ativos para pagamento de seu passivo. Narra que em 2003, a massa
ajuizou ação revocatória, julgada improcedente em primeira instância, mas procedente
por este E. TJSP, sendo os autos remetidos ao STJ.
Informa que em 2011, uma das filhas do agravante
procurou os credores, na tentativa de comprar seus créditos, através de cessões, na
tentativa de se tornar a única credora da massa e, assim, por fim ao processo. Alega
que assim foi feito, conforme se depreende de fls. 2.880/3.258 dos autos de origem.
Afirma que a sua filha conseguiu levantar o valor necessário ao pagamento dos
demais credores que não cederam seus créditos, porque não tiveram o interesse ou
porque não havia sido localizados, incluindo-se aí os débitos fiscais e o Banco do
Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalta que a massa não possuía ativos, razão pela
qual o cálculo para depósito teve como base a última conta do contador (de 2011),
atualizada para 2016, totalizando um montante de R$ 8.832.740,70 (oito milhões,
oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e setenta centavos). Informa
que “Este montante foi depositado nos autos da Falência em agosto de 2016, em
petição que trouxe ao MM. Juízo “a quo” mais de R$ 11.000.000,00 (onze milhões),
no valor de 2.011, em cessões de créditos (doc. 08)” (sic, fl. 06). Justifica que a
intenção dos depósitos e das cessões era o encerramento da falência, situação que
foi bem compreendida pelo representante do Ministério Público, que se manifestou a
fl. 3.259, no sentido de não ser necessária autorização judicial para que a cessionária
liquidasse a falência, deixando consignada a possibilidade de “ser feito
individualmente tal quitação, em nome dos credores não localizados” (sic, fl. 07).
Afirma que os autos foram remetidos ao contador, com
todos os incidentes para a elaboração de cálculos, que foram apresentados as fls.
3.302/3.316, sendo apurado saldo credor em favor da depositante (de R$
288.614,96). Informa que os credores, o Ministério Público e o Síndico foram
intimados para se manifestar sobre os cálculos, que opinaram pela homologação.
Salienta que, antes mesmo da homologação dos cálculos, os credores peticionaram
nos autos, requerendo a expedição das guias de levantamento, o que só foi
autorizado após a homologação dos cálculos, em 30/06/2017, “onde se determinou a
solvência dos credores” (sic, fl. 07). Atenta para o fato de não ter sido interposto
recurso ou impugnação da decisão que homologou os cálculos, tendo transitado em
julgado, de modo que a falência passou a se limitar à expedição das guias para
pagamento dos credores. Alega que, por determinação da MMa. Juíza da 29a Vara
Cível do Foro Central, as guias deveriam ser confeccionadas todas ao mesmo tempo
(fl. 3484). Informa, todavia, que com a criação da 3a Vara de Falências e Concordatas,
o processo foi suspenso para providências e as guias somente foram emitidas após a
remessa dos autos à nova Vara.
Salienta que, após dois anos do depósito realizado, foi
autorizada à depositante o levantamento do saldo depositado a maior, reconhecendo
o Juízo que o andamento do processo se limitava à expedição das guias,
considerando-se que a conta tinha sido homologada e os credores integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos. O síndico foi intimado para apresentar o relatório previsto no art. 131 da antiga
Lei de Falência (fl. 3631). O relatório foi apresentado a fl. 3679, tendo o síndico
postulado o encerramento do processo, nos termos do art. 132 da lei de falência.
Informa que foi dada ciência a todos os interessados, tendo o Ministério Público
concordado com o encerramento da falência, requerendo que fosse providenciado o
respectivo edital (fl. 3729), reconhecendo, mais uma vez, o depósito feito por terceira.
Afirma que nenhum credor se opôs ao relatório final,
razão pela qual o processo deveria ser encaminhado à MM. Juíza para encerramento.
Alega, contudo, que o cartório permaneceu emitindo guias, sem previsão de
conclusão. Informa que peticionou nos autos, postulando o encerramento do
processo.
Explica que “Com o acumulo de trabalho e, por decisão
deste E. Tribunal, o MM. Juiz da 2a Vara de Falências e Concordatas, foi designado
para ajudar na 3a Vara de Falências e Concordatas, e ao contrário de tudo o que
consta nos autos, bem como de todas as decisões tomadas por seus pares nestes
autos, e já transitadas em julgado, sem qualquer embasamento legal ou fático que
justifique, proferiu a decisão que ora agravada, na qual ele entende que mesmo após
o relatório final (art. 131), homologação de cálculos, pagamentos etc., o presente
processo não se encontra em termos para encerramento, o que não se pode admitir”
(sic, fls. 08/09).
Insiste que o juízo a quo não poderia ter desconsiderado
todas as anteriores decisões do processo, tampouco a homologação dos cálculos, o
pagamento dos credores e a apresentação do relatório final, determinando a
arrecadação, avaliação e alienação dos bens constantes da ação revocatória.
Argumenta que tanto a manifestação do Ministério
Público quanto o síndico reconhecem que o pagamento dos credores foi feito pela
herdeira do agravante (e não pela massa falida).
Defende que a aplicação de juros somente é possível em
processo falimentar quando a massa os suportar. No caso dos autos, repete, a massa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequer efetuou o pagamento de seus credores, pois realizado por terceira, que se
tornou a única credora deste processo falimentar, se sub-rogando nos direitos dos
demais, o que foi feito com a concordância de todos os interessados, sem qualquer
questionamento ou pedido de juros. Indaga como o Juízo a quo entende que a massa
suporta juros, sem sequer ter efetuado o pagamento do valor principal corrigido.
Salienta que “Se o pagamento foi feito apenas com correção, em período no qual a
massa não tinha ativo, e os credores e interessados concordaram, com homologação
judicial, não há que se falar após anos em reabertura do passivo, o que parece no
mínimo absurdo” (sic, fl. 17). Insiste que, nos termos do art. 132 da Lei de falência,
apresentado o relatório final, deverá o juiz encerrar a falência, por sentença. Invoca o
art. 141 do CPC, pelo qual ao juiz é vedado conhecer de questões não suscitadas, a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Afirma que a decisão viola o art. 5o, XXXVI
e LIV, da CF, bem como os artigos 505 e 507 do CPC, sendo evidente que a decisão
agravada tenta reapreciar o que já foi apreciado anteriormente, por decisão transitada
em julgado.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso, para que seja declarado encerrado o processo de falência da Tecelagem
Saturnia S/A.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 87/88.
Informações as fls. 92/98.
Nova manifestação do agravante as fls. 100/102, opondo-
se ao julgamento virtual do recurso.
Contraminuta as fls. 104/146, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça as
fls. 150/151.
O agravante manifestou-se novamente as fls. 154/189 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a massa falida as fls. 191/193.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão sendo
julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de Instrumento no
2262338-31.2019.8.26.0000, Agravo de Instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000,
Agravo de Instrumento no 2287931-62.2019.8.26.0000 e Agravo de Instrumento no
2287948-98.2019.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2262338-31.2019.8.26.0000.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1 - Expeça a z. serventia os mandados de levantamentos
referentes aos credores indicados na conta de liquidação homologada.
2 - Não está em termos o processo para encerramento,
pelas seguintes razões:
A) apesar das cessões terem sido noticiadas nos autos,
com manifestação do Ministério Público pela necessidade de reconhecimento de firma
dos cedentes, a questão não foi objeto de decisão expressa, passando-se à
homologação da conta de liquidação como se eficazes as cessões.
Viável a aceitação dos documentos assinados pelos
cedentes, sem o reconhecimento de firma, desde que por algum meio idôneo se
possa certificar de que os credores abriram mão de seus créditos e efetivamente
foram pagos pelo cessionário, de modo a receberem o que de direito.
Por isso, aguardo a prova documental do pagamento do
preço ajustado nas cessões, no prazo de 60 dias, sob pena de afastar-se a eficácia
dos referidos negócios.
B) o síndico dativo, em seu relatório pelo qual propõe
o encerramento, não tocou no tema da falência da Cruzeiro do Sul, subsidiária
integral da Saturnia e que teve sua falência decretada por extensão à da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controladora, de modo que não se conhece a real extensão do passivo das
falências que, ao que tudo indica, tramitavam conjuntamente.
C) quando exarado o despacho de fls. 3532/35426, o
MM. Juiz de Direito determinou uma série de providências que, ao que parece, não
foram de todo atendidas pelo síndico dativo, não havendo manifestação precisa, por
exemplo, quanto a eventuais penhoras referentes a créditos tributários que
deveriam ser anotadas para, constando a título de reserva, serem
posteriormente satisfeitos os credores. Da mesma foram, sequer mencionada a
ação revocatória julgada procedente em favor da massa falida.
Fixo o prazo de 60 dias para a complementação do
relatório. Intime-se.” (fls. 4.044/verso dos autos de origem; fls. 40/41 destes autos, g.
n.)
“Vistos.
Acolho em parte os Embargos de Declaração de fls.
4048/4053.
Com efeito, examinando os autos, verificou-se a
regularidade dos instrumentos das cessões, apontando os dados dos cedentes, bem
como a indicação das contas bancárias e os pagamentos em dinheiro, a revelar, desta
forma, que os negócios foram concluídos e cumpridos validamente.
Porém, a regularidade das cessões, aliada ao fato de que
a cessionária efetuou depósito para liquidar créditos ainda não satisfeitos, não permite
o encerramento da falência.
Isso porque há ativos que integram a massa falida que
não foram liquidados e o valor depositado pela cessionária não contemplou
juros devidos após o sentença de falência.
Portanto, acolho em partes os Embargos de Declaração
para aceitar como boas as cessões de crédito, mas mantendo a falência em
andamento, a fim de que o síndico dativo adote as providências necessárias à
imediata arrecadação, avaliação e alienação dos móveis objeto de ação revocatória,
bem como cumprir o item 2, letra "b", da decisão de fls. 4044, complementando o
relatório em 15 (quinze) dias.
Intimem-se.” (fl. 4.057 dos autos de origem; fl. 42 destes
autos, g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insiste o agravante na reforma da r. decisão, para que
seja declarada encerrada a falência.
A massa falida agravada, de seu turno, argui preliminar
de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que houve perda
superveniente do objeto recursal, em razão da arrecadação dos imóveis relativos à
ação revocatória julgada procedente e a existência de dívidas a serem quitadas pela
massa falida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Pois bem.
A preliminar de não conhecimento, na verdade, diz
respeito ao próprio mérito do recurso e, com ele será analisado.
Isto considerado, o agravo de instrumento não comporta
provimento, pois, impossível, por ora, deferir o pretendido encerramento da falência.
Afinal, embora o agravante (sócio falido, Fernando
Falcioni) defenda que sua filha (Gabriela Falcioni), para encerrar o processo de
falência (e pagar os créditos não cedidos, as dívidas fiscais e o Banco do Brasil),
realizou o depósito judicial em agosto/2016 sem considerar os juros, porque a massa
falida não possuía ativos, certo que, àquela ocasião, já era de conhecimento de todos
os envolvidos (empresa falida Tecelagem Satúrnia S/A, sócio agravante e filha
cessionária Gabriela Falcioni) o fato de que a ação revocatória havia sido julgada
procedente.
Note-se que naquela mencionada demanda (ação
revocatória no 0032959-16.2003.8.26.0100), a cessionária Gabriela Falcioni atuou
como advogada de seu pai (sócio falido, Fernando Falcioni), conforme se observa da
contestação apresentada as fls. 184/203 daqueles autos. A ação revocatória foi
julgada procedente por este E. TJSP, no julgamento do recurso de apelação (ocorrido
em 01/02/2011, conforme acórdão de fls. 531/538 daqueles autos). O recurso
especial, de seu turno, foi desprovido pelo Col. STJ em 08/04/2014, conforme fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
914/923 daqueles autos.
Ou seja, não prospera a afirmação de que o depósito
realizado em agosto/2016 nos autos da falência não contemplou os juros porque a
massa falida não possuía ativo, pois, repita-se, desde fevereiro/2011 a ação
revocatória havia sido julgada procedente (com a declaração de ineficácia da
transferência de diversos bens imóveis).
Neste ponto, correto o entendimento do Juízo a quo em
relação aos juros de mora, pois, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no 7.661/1945,
“Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado
não bastar para o pagamento do principal”.
Ressalte-se que, por ser matéria de ordem pública, a
incidência (ou não) de juros de mora pode ser analisada de ofício pelo magistrado,
sem importar em violação ao art. 141 do CPC/2015, à coisa julgada e à segurança
jurídica, como defendido pelo agravante.
E, no caso dos autos, certo que ainda existem créditos
não quitados, notadamente em razão de não terem sido expedidos todos os
mandados de levantamento (até mesmo por força do efeito suspensivo concedido nos
autos do agravo de instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000, interposto por
Gabriela Falcioni, em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos
pagamentos).
Além disso, conforme constou da decisão agravada, no
relatório final apresentado pelo síndico, não constaram as dívidas tributárias, assim
como não foram esclarecidas a situação da falência da subsidiária integral da Satúrnia
(Cruzeiro do Sul) e as dívidas dela, tampouco descritos os bens relativos à ação
revocatória julgada procedente.
Quer dizer, necessária a correção do relatório, para que
constem todas as dívidas (especificando-se àquelas relativas à falência da subsidiária
integral) e todos os bens (inclusive os da ação revocatória), para, assim, ser analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a incidência ou não dos juros de mora (o que, como se disse, nos termos do art. 26 do
Decreto-lei no 7.661/1945, depende da suficiência do ativo da massa, para pagamento
dos débitos principais). Em outras palavras, se, apresentado o relatório, for
constatada a insuficiência do ativo para pagamento do débito principal ainda
pendente, certamente não incidirão os juros de mora, podendo o pedido de
encerramento da falência, inclusive, ser reanalisado no futuro.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2228
Agravo de Instrumento no 2262338-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fernando Falcioni
Agravados: Tecelagem Saturnia S/A (Massa Falida) e Acfb Administração
Judicial Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Observo que, nos termos do artigo 192, da Lei no11.101/05, a
presente falência é regida pelo Decreto Lei no 7.661/45.
O que se extrai da análise do tramite do feito é que a agravante,
como terceira pessoa interessada nos autos, Gabriela Falcioni, identificada como filha
do falido, ora agravante, logrou esforços para o levantamento da falência mediante o
pagamento dos credores, por meio de formalização de cessões de crédito e por depósito
do saldo remanescente apurado, totalizando o pagamento do montante de
R$17.464.992,58 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e
noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme se verifica às fls. 51/53.
Sobreveio decisão do Juízo determinando a remessa dos autos à
contadoria com todos os incidentes (habilitações de crédito), para fins de verificação do
depósito realizado, tendo sido verificada nos cálculos, homologados pelo Juízo, a
existência de saldo remanescente, vez que realizado o depósito a maior, conforme se
verifica da decisão de fls. 3631/3632.
A decisão agravada indeferiu o pedido de encerramento da falência,
em razão de incerteza da alegação de quitação dos créditos, pela extensão dos efeitos da
falência à Tinturaria e Estamparia Cruzeiro do Sul, cujos créditos não integraram os
cálculos de liquidação homologados.
Da análise do tramite do feito, verifica-se que de fato há incerteza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da quitação do passivo da massa falida, em razão da extensão dos efeitos da
Falência à Tinturaria e Estamparia Cruzeiro do Sul, vez que a despeito da redistribuição
dos autos em razão da instalação da Vara Especializada, (3a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais), os autos da falência da empresa coligada não foram remetidos
em conjunto, o que seria de rigor por se tratar de feitos apensados, permanecendo
arquivados indevidamente na 29a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Assim, necessária apenas a observação de determinação de
imediata requisição dos autos no 0509790-26.1992.8.26.0100, pelo MM. Juízo a quo,
vez que a atual síndica, embora faça menção à existência dos autos da referida falência
coligada em sua contraminuta, não demonstrou a realização da providência necessária
para a correta apuração do passivo, e verificação da correção dos cálculos de liquidação,
de forma a possibilitar a efetiva apuração do passivo regularmente habilitado nos autos
falimentares e, após, a reanálise determinada do pedido de encerramento pela alegada
quitação do passivo.

Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
13067654
12
13
Declarações de
Votos
ROGERIO MURILLO PEREIRA CIMINO
1319CABC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262338-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.